Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-74.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXAME CORPO DE DELITO. PALAVRA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. OUTRAS PROVAS. TESTEMUNHO INDIRETO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. REVOGAÇÃO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, §9o, do Código Penal, na forma do art. 5o, III, e art. 7o da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Prevalece no ordenamento jurídico entendimento quanto à admissibilidade do testemunho indireto (testemunha de “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”), pois, embora tal pessoa não tenha tido contato direto com os fatos em concreto, pode contribuir com informações relacionadas à prática delitiva que chegaram até ela por meio de terceiros, como ocorreu na hipótese, cabendo ao julgador valorar a subjetividade presente em tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
4. É possível a majoração da pena-base com o desabono das circunstâncias quando o crime for cometido na presença de crianças e adolescentes.
5. Em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983), o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é possível arbitrar valor mínimo de indenização a título de danos morais, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja o pedido expresso na denúncia ou pela parte ofendida. Assim, não tendo havido pedido, impõe-se o afastamento da condenação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.